Tribunal: TJMT
Processo: 1022888-94.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022888-94.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBSON AMARAL MATOS - CPF: 022.919.171-10 (ADVOGADO), Levi Ribeiro, Prefeito Municipal de São José do Rio Claro - MT (AUTOR), ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 050.979.101-84 (ADVOGADO), Câmara Municipal de São José do Rio Claro - MT (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAO JOSE DO RIO CLARO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 37.500.949/0001-60 (REU), CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (REU), DANIELLI REDIVO - CPF: 029.834.481-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 1.392 DE TERRA NOVA DO NORTE –– VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – OFENSA AO ART. 195, INCISOS II, III E IV, DA CE/MT – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL –
AÇÃO DIRETA PROCEDENTE
.

A iniciativa para a propositura de lei que verse sobre servidor público do Poder Executivo Municipal ou a estrutura de órgãos desta, é privativa do Chefe do Executivo, sendo, de igual modo, manifestamente inconstitucional o aumento de despesas por iniciativa exclusiva do Legislativo Municipal, sob pena de expressa violação ao artigo 195, incisos II, III e IV, da Constituição Estadual. Ação direta que se julga procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

O Prefeito Municipal de
São José do Rio Claro/MT, Levi Ribeiro
, ajuíza a presente
Ação Direta de Inconstitucionalidade
com adminículo no artigo 125, § 2º, da Constituição d República Federativa do Brasil, bem como nos artigos 124 e seguintes da Constituição do Estado de Mato Grosso e nos artigos 171 e seguintes do RITJMT, com vistas à declaração de inconstitucionalidade formal e material
da Lei Municipal n° 1.392, de 10 de outubro de 2022, que dispõe sobre o atendimento à população na Farmácia Municipal aos finais de semana e dá outras providências.

Aponta, com efeito, violação direta ao artigo 3°, inciso VIII, artigo 9°, artigo 10, inciso X; artigo 39, parágrafo único, inciso I; artigo 66, inciso V; artigo 69 e artigo 173 da Constituição do Estado de Mato Grosso, todos de reprodução obrigatória da Constituição Federal.

Aduz, nessa medida, que o sobredito diploma legislativo padece de inconstitucionalidade formal e material por disciplinar matéria reservada à competência privativa do Prefeito para dispor sobre serviços públicos, organização e funcionamento da administração pública, bem como por dispor sobre o regime jurídico do servidor público da municipalidade e aumentar despesas sem indicar a fonte da receita.

Aponta, por isso, ingerência indevida no Poder Legislativo do Executivo, em manifesta afronta ao princípio da separação dos poderes.

Postula o recebimento da ação direta, o deferimento de pedido de tutela de urgência visando suspender os efeitos concretos da lei, a coleta de informações das entidades interessadas e do competente parecer da Cúpula do Ministério Público Estadual, e ao fim, a declaração definitiva da inconstitucionalidade do texto normativo ora impugnado.

Instruiu a ação com os documentos constantes dos ids.
149839692 e seguintes.

As informações requisitadas
à Câmara Municipal de São José do Rio Claro (id. 151228686) foram prestadas, indicando que a legislação combatida foi elaborada por iniciativa dos vereadores, buscando:

“(...) implantar no município o atendimento da farmácia municipal aos sábados e domingos, para o atendimento da população, visto que, o Município de São José do Rio Claro não dispõe de atendimento farmacêutico municipal em finais de semana, vez que, muitas vezes, o paciente recebe alta do hospital e não consegue pegar a medicação prescrita, devido ao fato da farmácia municipal estar fechada, e assim, o paciente precisa esperar até o próximo dia útil para a obtenção da medicação prescrita e continuidade ao tratamento já iniciado durante a internação.”
(id. 153983678).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Marcelo Ferra de Carvalho,
opina pelo
deferimento da medida cautelar e pela
confirmação meritória da ação direta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Anoto, de proêmio, que
malgrado não tenha ocorrido a análise do rogo por tutela de urgência, a causa encontra-se madura
para julgamento, reunindo todos os elementos que permitem a aferição da inconstitucionalidade da Legislação Municipal.

Registro, outrossim, que o autor da ação é legitimado para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (art. 124, IX, da CE/MT), estando a inicial investida das formalidades previstas no art. 3º da Lei n. 9.868/99, e art. 171 do RITJMT.

Houve também a juntada dos atos legislativos ora impugnados, bem como o processo legislativo respectivo, e a oitiva das partes interessadas no provimento jurisdicional de urgência.

Feitas tais considerações, adentro o mérito da ação direta.

Eis o teor da Lei Municipal impugnada:

“Art. 1º. Fica a Administração Pública Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, autorizadas a instituição/funcionamento da Farmácia Básica Municipal aos sábados e domingos das 08:00 às 14:00 horas.

Parágrafo Único - Farmácia é uma unidade prestadora de serviços destinados a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva, na qual se processa a manipulação e/ou dispensação de medicamentos, produtos farmacêuticos e correlatos.

Art. 2º - A Farmácia objeto desta Lei, será classificada segundo sua natureza, e composta por equipe de servidores públicos previamente selecionados e qualificados, sob a supervisão e chefia de farmacêutico responsável técnico, devidamente inscrito no CRF – Conselho Regional de Farmácia:

I – Farmácia de pronto Atendimento Municipal;

II – Farmácia Básica Municipal.

Parágrafo Único – A farmácia municipal está ligada diretamente ao Pronto Atendimento Municipal, é órgão de abrangência assistencial, subordinada à Secretaria de Saúde e será responsável pelo fornecimento gratuito de medicamentos pré-determinados a população, para continuidade do tratamento em domicílio, mediante apresentação de receita devidamente preenchida em papel timbrado, assinada e carimbada por profissional de saúde prescritor.

Art. 3º - Fica a Administração Pública Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, autorizadas a instituição de atendimento aos sábados e domingos das 08:00 às 14:00 horas na Farmácia Municipal anexa à Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento emergencial a população e responsável por promover a montagem da escala de atendimento.

Parágrafo Único – É obrigatória a designação de, no mínimo um servidor público lotado na Farmácia Básica para atendimento exclusivo na farmácia municipal, apto ao atendimento, nos dias e horários estabelecidos no caput.

Art. 4º - Toda medicação disponível na Farmácia Básica durante a semana, também deve estar disponível aos sábados e domingos, vedada a negativa fornecimento de medicamentos à população, sob a alegação de horário ou final de semana, bem como por ausência de servidor responsável.

Art. 5º - Cabe à Secretaria Municipal de Saúde viabilizar a contratação de equipe adicional para atendimento aos finais de semana (sábado e domingo) na Farmácia Básica, nos períodos das 08:00 às 14:00 horas

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correm por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 7º - Os demais atos que se fizerem necessários à regulamentação desta lei devem ser editados através de Decreto.

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Pois bem.

O nó górdio da questão posta sob exame no presente procedimento de controle concentrado de constitucionalidade estadual, como visto, é a presença ou não de vício de iniciativa decorrente da indevida incursão da Câmara de Vereadores na elaboração de Lei, por iniciativa dos próprios vereadores, usurpando a iniciativa exclusiva do Alcaide, em vulneração ao princípio da separação dos poderes, além de outros.

A questão não é nova e já foi alvo de discussão em diversos precedentes submetidos a julgamento perante esta Corte Estadual de Justiça e também no Pretório Excelso.

Em todos os casos, a conclusão foi a mesma, no sentido de que é defeso ao Poder Legislativo apresentar Projetos de Lei de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, quando incrementem despesas públicas em decorrência de vantagens pessoais decorrentes do regime jurídico dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal, sob pena de vulneração ao disposto no art. 195, inciso IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . LEI Nº. 56/2018 DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT. INICIATIVA PARLAMENTAR. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. EXTENSÃO A PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DAS CRECHES E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. VÍCIO FORMAL. PROCEDÊNCIA. TEMÁTICA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONST. ESTADUAL. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AUMENTO DE DESPESA SEM A DEVIDA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 165, INC. I II E V, DA CONST. ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. NORMA EXTIRPADA DO MUNDO JURÍDICO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. A extensão do direito à alimentação pelo programa de merenda escolar a professores e demais servidores de creches e escolas públicas municipais está diretamente ligada a temas como servidores públicos, gestão administrativa e orçamento, reservadas à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo;

2. Por isso, uma vez constatado que o benefício foi veiculado por intermédio de lei deflagrada pelo Poder Legislativo local, usurpando iniciativa legiferante outorgada privativamente ao Prefeito, deve ser reconhecida sua inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa , dada a ofensa aos princípios que cuidam da repartição de competências (art. 61, § 1º, da CF e art. 195, parágrafo único, da Const. Estadual) e separação de poderes (art. 2º, da CF e art. 190, caput, da Const. Estadual); 3. Se a norma que implica aumento das despesas públicas municipais não vem acompanhada da indicação dos recursos disponíveis para atender aos novos encargos, isto é, de prévia dotação orçamentária ou autorização específica na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) municipal, deve ser reconhecida sua inconstitucionalidade material por ofensa ao disposto no art. 167, inc. I, II e V, da CF, reproduzido no art. 165, inc. I, II e V, da Const. Estadual
” [TJMT, ADI 1010469-81.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Órgão Especial, Julgado em 10/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019].

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 562/2015 – LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS AGENTES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA (AAF) - AUMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS E VANTAGEM PESSOAL CONCEDIDA A SERVIDORES - INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - VICIO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

A matéria atinente à vantagem pessoal concedida a servidores é de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, sendo manifestamente inconstitucional o aumento de despesas e reestruturação de carreira dos servidores públicos emanada do Legislativo Estadual, por violação aos artigos 39, parágrafo único, inciso II, alíneas “a” e “b” da Constituição Estadual. Ação julgada procedente
” (TJMT, ADI 41511/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 27/04/2017, Publicado no DJE 18/5/2017).

Ora, é ressabido que cabe privativamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos, sob pena de estabelecer indevida ingerência de um Poder em outro, e quanto a respeito possam gerar aumento de despesa não previsto inicialmente.

No caso, a determinação atinente à obrigatoriedade de funcionamento da Farmácia Básica Municipal aos sábados e domingos, inclusive com a obrigatoriedade de designação de servidor para laborar nos mencionados períodos, naturalmente impacta de modo não previsto no orçamento municipal proposto e aprovado pelo Chefe do Poder Executivo, traduzindo ofensa ao erário, bem como à iniciativa para a propositura desse incremento.

E é bom que se diga, sequer é possível aproveitar a parte restante da Lei, porquanto o diploma legislativo, em sua inteireza, cuida única e exclusivamente de viabilizar o funcionamento da mencionada Farmácia Básica Municipal aos finais de semana, trazendo apenas dispositivos complementares dessa finalidade, tais como a contratação de equipe adicional, a obrigatoriedade de designação de servidor para o labor no período em questão e outros.

De se anotar,
ad argumentandum tantum
, para além do vício de iniciativa, mostram-se evidentes outras nódoas que determinam a declaração da inconstitucionalidade.

Realmente, confira-se o teor do artigo 195, parágrafo único, incisos II e III, da Constituição do Estado de Mato Grosso:

Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

(...)

II – servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III – criação, estrutura e atribuição de órgãos da Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.

Como bem se divisa, para além da usurpação de iniciativa privativa, tem-se perspícua alteração da estrutura da Administração Pública Municipal atinente à Secretaria Municipal de Saúde.

Também não passa despercebida a imposição de obrigação à Secretaria de Saúde para que viabilize a contratação de equipe adicional, bem como a designação de servidor para laborar no período de funcionamento implementado pela Lei fustigada, determinações estas que seguramente implicam em oneração ao Erário

Assim, a obliteração do diploma legislativo deve ser integral.

Demais disso, não consta dos autos que a lei em questão tenha engendrado situações jurídicas que demandem preservação por meio da modulação de efeitos, de modo que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade devem se operar
ex tunc.

Ante o exposto, com o parecer,
julgo procedente
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
1022888-94.2022.8.11.0000
, para declarar a inconstitucionalidade da
integralidade da Lei Municipal
n° 1.392, de 10 de outubro de 2022
, por vício constitucional de iniciativa
, em razão de ofensa às disposições do art. 195, incisos II, III e IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023